Tribunal: TJDFT
Processo: 0735250-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ/DF E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF. CONEXÃO PROBATÓRIA. ART. 76, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1 - Nos termos do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal, verifica-se a conexão probatória e a consequente necessidade de julgamento conjunto, quando a prova de uma infração ou de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Ou seja, para que haja a incidência do dispositivo em questão é necessário haver liame de instrumentalidade que reclame a reunião de processos, o que não é a hipótese.
2. Não se cogita de prevenção considerando os desdobramentos lógicos da autonomia de todos os delitos, praticados contra diferentes vítimas e em contextos fáticos diversos, cuja prova pertinente a um processo não é elementar de outro.
3 - Conflito negativo de jurisdição conhecido e jugado procedente para declarar competente o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF.